Tribunal: TJPA
Processo: 0022486-80.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0022486-80.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: LUIZ FÁBIO SOUZA SANTOS
ADVOGADO: DR. REINALDO MARTINS JÚNIOR - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada, autoriza a exasperação da pena-base.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
LUIZ FÁBIO SOUZA SANTOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crimes descrito nos art. 157, §2º, II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que 06.09.2017, por volta das 11h30min, a vítima Myrcea Vanessa Guedes de Souza, trafegava em via pública, quando foi surpreendida pelos acusados Michel Figueiredo Barros e Luiz Fábio Souza Santos, em uma moto, anunciando o assalto. Na oportunidade, a vítima travou luta corporal com Michel, no entanto, teve sua bolsa com seus pertences subtraídos. Os réus empreenderam fuga, sendo presos em flagrante, logo em seguida. Por tal conduta, foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória para ambos às fls. 177/188, contra a qual a somente a defesa de Luiz Fábio Souza Santos, recorreu (fls. 197/219), pugnando a redução da pena-base, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena e revogação da prisão cautelar.

Constam as contrarrazões às fls. 220/224, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
(fls. 232/235).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

Analisando os termos da sentença às fls., verifico que primeira fase da dosimetria foi fundamentada pelo magistrado nos seguintes termos:

¿Em relação à
culpabilidad
e do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. O réu não apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fls.90), vez que o registro que apresentava de processo perante a Vara do Juizado Especial de Icoaraci foi julgada extinta a punibilidade pela prescrição, conservando assim sua primariedade. Conduta social e a personalidade do acusado não valorada em, razão de melhores provas nos autos, motivo pelo pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias do delito e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta dos réus, sendo circunstância judicial neutra. Assim,
com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, apresentando o réu circunstâncias judiciais idênticas às do outro acusado, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (DEZOITO) dias mult
a (...).¿ Grifei.

Pelo trecho supracitado, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, na medida em que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoravelmente ao acusado somente a culpabilidade, a qual, a meu ver, se encontra em termos o que inviabiliza a redução pretendida.

Além disso, o
quantum
de pena aumentada na primeira fase - 06 meses, é proporcional ao crime cometido e muito próximo ao mínimo legal, razão pela qual entendendo que deve ser mantida nos moldes fixados, pois em consonância com o enunciado da Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

No mais, não havendo alteração da reprimenda não há que se falar em mudança do regime de cumprimento de pena, pelo que mantenho o semiaberto.

Do pedido de revogação da prisão preventiva

Argumentou-se da possibilidade da revogação da prisão preventiva do recorrente, bem como a concessão
de ofício
de
habeas corpus,
em favor do corréu Michel Figueiredo.

Contudo, tenho que o pedido não merece ser conhecido, pois se tratando de suposta ameaça ao direto de ir e vir, deveria a Recorrente ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, juntamente com toda a documentação pertinente, a fim de comprovar o alegado, cuja matéria seria analisada junto à Seção de Direito Penal, a quem compete processar e julgar os pedidos de
habeas corpus
(art. 30 do Regimento Interno).

Portanto, deixo de conhecer o pedido, nesse particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4